Tribunal: STF
Processo: RE 86619
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
- FALÊNCIA. AÇÃO REVOCATÓRIA. LITISPENDÊNCIA.
PRAZO PARA SUA PROPOSITURA PELO SÍNDICO. 
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 327 E 398 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
- DISSÍDIO DE JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SE COMPROVOU COM A OBSERVANCIA DA
EXIGÊNCIA CONTIDA NA PARTE FINAL DO CAPUT DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.